Tribunal: TJDFT
Processo: 0725870-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725870-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME AGRAVADO: MARIANE RODRIGUES GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME contra decisão de ID 161930170 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MARIANE RODRIGUES GOMES, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Afirma, em suma, é desnecessário o exaurimento das pesquisas extrajudiciais para realização de consulta nos sistemas; que o princípio da cooperação corrobora a possibilidade de auxílio do juízo; que incide o Tema 425 do Superior Tribunal de Justiça; que a busca no sistema E-RIDF deve ser deferida, sem o pagamento de emolumentos. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, com o deferimento de realização de pesquisa nos sistemas SisbaJud, RenaJud e E-RIDF, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 64445764 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Diante das diferenças entre as finalidades dos sistemas pretendidos pela parte agravante, é necessário analisá-los individualmente. Em relação ao sistema SisbaJud, dispõe o artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil que "é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto". Portanto, a penhora em dinheiro tem preferência na ordem legal e se trata de medida submetida à reserva de jurisdição, não dispondo o credor, por conta própria, de meios para constrição de ativos financeiros. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no tema 631, estabeleceu a tese de que é desnecessária a comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo (então) denominado sistema Bacen Jud. Por fim, o escopo da execução consiste em assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil), devendo se priorizar o alcance de bens de maior liquidez. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.112.943/MA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados." 2. Ou seja, não é necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica denominado SISBAJUD. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. O bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD se condiciona ao mero requerimento da parte exequente. O ordenamento jurídico e os Tribunais Superiores não impõem nenhum outro requisito para a realização da consulta, tampouco obsta sua reiteração. 4. Além do mais, a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, garantindo maior efetividade e celeridade ao processo de execução, evitando, muitas vezes, a adoção de outras medidas de menor efetividade e maior custo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1438458, 07347473120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022). Quanto à consulta de veículos, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o SisbaJud deve ser estendido ao sistema RenaJud, tornando desnecessária a realização prévia de consulta exrajudicial de localização de veículos. A propósito, confira-se AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019). Quanto ao sistema E-RIDF, a parte agravante pode, por conta própria, buscar informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do encargo de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito em parte dos pleitos, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que eventual ausência de manifestação da parte resultará na suspensão do curso do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora